Tribunal: TJDFT
Processo: 0720764-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0720764-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DOURADO BARRETO AGRAVADO: GERSON PAULO DOURADO BARRETO, CARLOS ALBERTO DOURADO BARRETO DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para obter a concessão do benefício da justiça gratuita. O Juízo de origem deu oportunidade ao agravante que trouxesse elementos que assegurassem a sua condição de miserabilidade, não sendo atendido a decisão o Juízo. Assim sendo, presume-se que o autor não seja pobre, pois tem condições de contratar defesa técnica (advogado ) e exerce a profissão de professor. Esses elementos autorizam a decisão do juízo de origem. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de junho de 2022